Tribunal: TJBA
Processo: 8001364-76.2024.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001364-76.2024.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE VALENCA

Advogado(s)
:
GUSTAVO MAZZEI PEREIRA, LOUISE LAURA FIGUEIREDO MUNIZ

APELADO: DINONEU GONCALVES NUNES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MANUELA FERNANDES DE OLIVEIRA, STENIO DA SILVA RIOS

PJ04

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSOR. MAGISTÉRIO. ADICIONAL CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. TERÇO CONSTITUCIONAL INCIDENTE SOBRE 45 DIAS. LEI MUNICIPAL Nº 2.164/2011. AFASTAMENTO DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. PREVALÊNCIA DO PLANO DE CARREIRA DO MAGISTÉRIO. COMPROVAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE. OBSERVÂNCIA DO ART. 7º, XVII E ART. 39, § 3º, DA CF. APLICAÇÃO DO TEMA 1241 DO STF. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Apelação cível interposta pelo MUNICÍPIO DE VALENÇA contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Feitos de Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais e Fazenda Pública da Comarca de Valença, que julgou procedente o pedido formulado por DINONEU GONÇALVES NUNES DOS SANTOS, servidor público municipal, para condenar o ente público ao pagamento do adicional constitucional de 1/3 sobre os 15 (quinze) dias de férias do recesso escolar do meio do ano, conforme previsto na Lei Municipal nº 2.164/2011.
II. Questão em Discussão
2. Discute-se: (i) a constitucionalidade formal da Lei Municipal nº 2.164/2011 à luz da Lei de Responsabilidade Fiscal (arts. 16 e 17); (ii) a prevalência entre o Plano de Cargos e Carreira do Magistério e o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais; (iii) o direito ao recebimento do adicional de 1/3 sobre os 45 dias de férias previstos na legislação local; (iv) a necessidade de comprovação da regência de classe como requisito para a percepção do benefício.

III. Razões de Decidir
3. A Lei Municipal nº 2.164/2011 não padece de vício de inconstitucionalidade formal, porquanto apenas reiterou previsão já contida na Lei nº 1.761/2004, não implicando criação de despesa nova, tampouco inovação normativa, o que afasta a incidência dos arts. 16 e 17 da LRF.
4. O regime jurídico especial previsto para os profissionais do magistério, por meio da Lei Municipal nº 2.164/2011, deve prevalecer sobre o Estatuto Geral dos Servidores Municipais (LC nº 005/2015), com fundamento no princípio da especialidade normativa.
5. O adicional de 1/3 de férias previsto nos arts. 7º, XVII, e 39, § 3º, da Constituição Federal incide sobre o total de dias de férias previstos em lei local. A Lei Municipal nº 2.164/2011 assegura aos professores 45 dias de férias anuais, divididos em dois períodos, motivo pelo qual o terço constitucional deve ser calculado sobre a integralidade desse período.
6. Aplicação do entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 1.400.787/CE (Tema 1241 da Repercussão Geral), segundo o qual
“o adicional de 1/3 previsto no art. 7º, XVII, da Constituição Federal incide sobre a remuneração relativa a todo período de férias”
.
7. A existência de regência de classe durante o período em questão restou comprovada por meio dos contracheques anexados aos autos (ID 79707938), os quais evidenciam a rubrica “regência de classe”. Ausente prova em sentido contrário, aplica-se o art. 373, II, do CPC.
8. Correta a aplicação da taxa SELIC para fins de atualização do débito, conforme disposto no art. 3º da EC nº 113/2021 e no Tema 905 do STJ. Postergada, ainda, de forma adequada, a fixação dos honorários advocatícios para a fase de liquidação, conforme art. 85, § 4º, II, do CPC.

IV. Dispositivo e Tese
9. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
“É constitucional o pagamento do adicional de 1/3 de férias calculado sobre os 45 dias previstos na legislação local específica aplicável ao magistério municipal, sendo indevida a limitação do benefício ao período de 30 dias, sob pena de violação ao princípio da legalidade. A Lei Municipal nº 2.164/2011, por não ter inovado no ordenamento jurídico e por possuir previsão orçamentária, não afronta a Lei de Responsabilidade Fiscal.”

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação Cível nº 8001364-76.2024.8.05.0271
, em que figuram, como apelante,
MUNICÍPIO DE VALENÇA
, e, como apelado,
DINONEU GONÇALVES NUNES DOS SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes do voto do Relator, em
REJEITAR A PRELIMINAR
e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo a sentença recorrida.

Sala das Sessões, ___ de ___________ de 2025.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge
Relator

Procurador(a)